Tribunal: TJSP
Processo: 2339100-15.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação redibitória. A autora alega incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, sustentando que a declaração de pobreza deveria ser suficiente para a concessão do

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça em ação redibitória. A autora alega incapacidade financeira para arcar com as custas processuais, sustentando que a declaração de pobreza deveria ser suficiente para a concessão do benefício.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a agravante preenche os requisitos para a concessão da assistência judiciária gratuita, conforme disposto no art. 98 do CPC e art. 5o, inciso LXXIV, da CF.
III. Razões de Decidir
3. A gratuidade da justiça é exceção e requer comprovação de insuficiência de recursos, não bastando a mera declaração de pobreza.
4. Os extratos bancários demonstram movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência, evidenciando renda mensal superior ao critério adotado pela Defensoria Pública.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de assistência judiciária gratuita exige comprovação de insuficiência de recursos. 2. Movimentações financeiras incompatíveis com a alegada hipossuficiência justificam o indeferimento do benefício.
Legislação Citada:
CF, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98, art. 99, § 7o, art. 1.026, § 2o.